Tribunal: TCU
Processo: 003.249/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Fabio Correa de Oliveira em face do Acórdão 3.890/2022-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Fábio Correa de Oliveira em face do Acórdão 3890/2022-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal aplicou-lhe multa de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, em virtude de descumprimento reiterado de diligência do Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o da Segunda Ca¿mara, ante as razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes, para tornar insubsistente o subitem 9.4 do Acórdão 3890/2022-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e aos interessados.